Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706423-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravada, por meio das petições de IDs 2285840 e 22566204, noticia nos autos que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça – STJ deferiu recentemente o pedido de tutela provisória de urgência requerido naquela Instância recursal para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela parte adversa em face do acórdão prolatado neste agravo de instrumento. Alega diversos fatos atrelados ao cumprimento pelo Juízo de origem da decisão de natureza provisória pronunciada pelo Presidente do sodalício Superior e, ao final, requesta o chamamento deste feito à ordem para obstar as medidas tomadas em sede de primeiro grau de jurisdição. Também consta nos autos, o Ofício no 00157/2021 – CPPR dando ciência acerca da decisão proferida em 13/01/2021 pelo Presidente do STJ, Ministro Humberto Martins, no bojo no Pedido de Tutela Provisória no 3232/DF (2021/0006513-2), concedendo efeito suspensivo ativo ao recurso especial aviado pela recorrente CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ. É o breve relato do necessário. Em que pese os fatos noticiados pela parte recorrida nestes autos, denota-se que esta Corte revisora já prolatou decisão colegiada resolvendo a pretensão reformatória à baila, consubstanciada no acórdão de ID 20870568, exaurindo-se assim a competência desta Instância recursal, já havendo inclusive recurso à Instância ad quem, que concedeu efeito suspensivo na TP 3232/DF, conforme certificado nestes autos (ID 22572771). Nesse cenário, nada a prover no caso vertente no âmbito de competência desta Instância recursal. Encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal, em respeito à esfera de competência delimitada pelo recurso especial já remetido à Instância Superior. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator